Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-83.2018.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória - Recurso desprovido, nessa

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS - DESCABIMENTO - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51 - Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória - Recurso desprovido, nessa parte..

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela lei no 10.931/2004. E não há que se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001 – Recurso desprovido, nessa parte.